Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305 DO CTB). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 do CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS MANTIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes.
2. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, quando o acusado, conduzindo seu veículo sob a influência de álcool, colide com outro carro e causa danos no veículo da vítima, porquanto o prejuízo causado extrapola o tipo legal pelo qual foi condenado.
3. O pedido de gratuidade de justiça é de competência do Juízo da Execução, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do acusado, nos termos da Súmula 26 desta Corte.
4. Recurso conhecido e desprovido.